Tribunal: TJDFT
Processo: 0033749-35.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033749-35.2011.8.07.0007 RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDA: INOVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE COMISSÃO. PROVA PERICIAL. RECUSA NO FORNECIMENTO DE TODOS OS DOCUMETOS CONTÁBEIS NECESSÁRIOS. CONCLUSÃO DA PROVA TÉCNICA DESFAVORÁVEL À PARTE REQUERIDA. ACOLHIMENTO PELA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Conforme a distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II do CPC). - O apelante reconheceu o trabalho da parte autora e não comprovou o pagamento das comissões. Já a prova pericial, debruçando-se sobre os documentos fiscais mínimos e necessários, em razão da recusa de fornecimento ou complementação pela requerida, concluiu pelo crédito em favor da parte autora. Conclusão mantida em razão da coerência e imparcialidade do auxiliar judicial. - Tratando-se de dívida positiva e líquida, a mora independe de qualquer ato do credor - interpelação ou citação - porquanto decorre do próprio inadimplemento (artigo 397 do Código Civil. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do CPC, sustentando que o laudo pericial apresentou conclusão e esclarecimentos suficientes para afastar os pleitos autorais; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que a parte contrária sequer conseguiu, de forma satisfatória, provar o fato constitutivo de seu direito, sendo inviável que a insurgente seja condenada a efetuar o pagamento do valor integral perseguido nos autos; c) artigo 405 do CC, asseverando que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, AB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID. 37376749). II - O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Neste passo, reconheceu a prestação dos serviços pela recorrida, chamando para si o ônus de provar o pagamento. Porém, nem os documentos colacionados e nem mesmo a perícia técnica por ela solicitada foram suficientes para comprovar a quitação dos valores perseguidos na petição inicial [...] É de suma importância consignar que a TIM S/A se negou a fornecer toda a documental contábil necessária para a realização da auditoria pelo perito do juízo, cuja prova técnica se valeu das informações disponibilizadas pela parte autora, os elementos de convencimento que existiam no processo e aquelas acessíveis junto à Receita Federal. Nesse passo, não se poderia chancelar a pretensão da parte que, ferindo com o princípio da cooperação e dificultando a produção da prova, busca agora discutir a conclusão do perito, sob o pálio de que o assistente técnico teria chegado à conclusão diversa. Portanto, tenho pela manutenção da conclusão da sentença e na parte que acolheu as conclusões da prova pericial” (ID. 26926223). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 405 do CC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.866.376/SE, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 2/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, AB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID. 37376749), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016